Tribunal: TJDFT
Processo: 0718778-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. REQUISITOS LEGAIS. EXCEPCIONALIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 117 da Lei de Execução Penal – LEP prevê o cumprimento de pena em regime domiciliar ao reeducando em regime aberto, nas hipóteses de possuir idade superior a setenta anos; portar doença grave, ser mulher com filho menor ou com deficiência, ou, ainda, estar gestante.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sobre a possibilidade de concessão da prisão domiciliar humanitária a presos que cumprem pena no regime fechado ou semiaberto, desde que demonstrada situação de excepcionalidade, o que não ocorre no caso em exame.
3. A imprescindibilidade da atenção do apenado é requisito inafastável para a concessão da prisão domiciliar humanitária, porquanto esta é uma exceção aos regimes de cumprimento de pena.
4. Não há elementos que indiquem a impossibilidade de os familiares e parentes continuarem a assumir o acompanhamento da filha do apenado, não se mostrando cabível a concessão do beneplácito.
5. Recurso conhecido e desprovido